Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. COMANDO JUDICIAL. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO DE RESSARCIMENTO. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, DA LEI No 9.656/1998). SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Tema 1.033).
3. À luz do entendimento firmado pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral, tem-se por razoável a adoção de um critério intermediário de ressarcimento quanto às despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor do paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo a indenização ter como parâmetro os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998.
4. Estando o Acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível em divergência com o entendimento vinculante adotado na tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, necessária a adequação do entendimento adotado por este Órgão Julgador, em rejulgamento.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento.